Tribunal: CARF
Processo: 19515.721301/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721301/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.498 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
FATIMA HELDT BAZAR - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais, é
incabível cogitar a nulidade do auto de infração.
SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO DE RECEITA
BRUTA GLOBAL. PROCESSO OUTRO INDEPENDENTE.
Caracterizada a formação de um grupo econômico, impõe-se somar a receita
bruta auferida por cada uma das empresas para efeitos de exclusão do regime
simplificado por excesso de receita bruta. Processo transitado em outro
processo administrativo, apenas cabendo replicar seus efeitos no presente.
CRÉDITOS EM CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA.
Incumbe ao titular da conta bancária, regularmente intimado, demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores nela creditados.
Na falta dessa comprovação, incide a presunção legal de omissão de receita
estatuída no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E
FISCAL.
Uma vez que a empresa, regularmente intimada, não apresentou os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, cabível o arbitramento do lucro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO INTEGRAL ao recurso voluntário, mantendo incólume a autuação fiscal, bem
como a responsabilidade solidária de Fausto Longuinho de Souza e Moreno Longuinho de
Souza.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721301/2014-11
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721301/2014-11

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Thiago Dayan
da Luz Barros (suplente convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 10a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo - SP, através do acórdão 16-70.318, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
1. Da autuação
1.1. Dos autos de infração
Este processo trata de autos de infração (fls. 284 a 334), lavrados em
procedimento de fiscalização, para a constituição de créditos tributários de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e
contribuição para o Programa de Integração Social – PIS do ano-calendário de 2010,
nos montantes a seguir discriminados: (...)
1.2. Do regime de tributação
No termo de verificação fiscal (fls. 198 a 214), a fiscalização relata que a
contribuinte em epígrafe era optante pelo Simples Nacional relativamente ao ano-
calendário de 2010, tendo entregue a Declaração Anual do Simples Nacional – DASN
relativa ao período (fls. 6 a 18).
Alega que a fiscalizada, em conjunto com outras cinco empresas, abaixo
identificadas, constituíam um grupo econômico, exercendo a atividade de comércio de
bolsas, malas e artigos de couro, sob o nome fantasia “Lua Luana”.
CNPJ
Nome
05.205.167/0001-02
Moreno Longuinho de Souza Bazar - EPP
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721301/2014-11

74.386.517/0001-05
Fausto Longuinho de Souza Bazar - EPP
10.230.478/0001-61
Luana Longuinho de Souza - ME
04.411.246/0001-07
Fatima Heldt Bazar - ME
03.223.315/0001-96
Leonor Barboza de Souza Boutique - EPP
12.107.864/0001-96
Cleusa Ferreira de Souza Bolsas - ME
Sustenta que as seis empresas eram administradas pelo Sr. Moreno Longuinho
de Souza e pelo Sr. Fausto Longuinho de Souza, de acordo com procurações públicas
e substabelecimentos obtidos em tabeliães de notas. Acrescenta que as empresas
tinham apenas aparência de unidades autônomas, mas atuavam em conjunto, tendo os
mesmos administradores.
Alega que, caracterizado o grupo econômico, o limite de receita bruta para
enquadramento no Simples Nacional deve ser considerado em conjunto.
Informa que, no ano-calendário de 2009, foram declarados os seguintes
montantes nas DASN e DIPJ:
Nome
Receita bruta (R$)
Moreno Longuinho de Souza Bazar - EPP
2.386.373,41
Fausto Longuinho de Souza Bazar - EPP
2.399.073,84
Luana Longuinho de Souza - ME
2.099.694,05
Fatima Heldt Bazar - ME
1.149.591,02
Leonor Barboza de Souza Boutique - EPP
0,00
Cleusa Ferreira de Souza Bolsas – ME (início das
atividades em 06/2010)
0,00
Soma
8.034.732,32
Assim, conclui a fiscalização que restou ultrapassado o limite legal para
enquadramento no Simples Nacional, tendo sido formalizada representação fiscal para
exclusão de ofício do regime diferenciado.
Acrescenta que a empresa foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 04/06/2010, por meio do Ato Declaratório Executivo Derat/Diort no 39/2014,
face ao disposto no art. 3o, §4o, V, da Lei Complementar no 123/2006 e nos artigos 15,
VI, e 75, §§ 1o a 5o, da Resolução CGSN no 94/2011.
A fiscalização alega que, intimada a apresentar a escrituração contábil e fiscal, a
contribuinte não a apresentou, ficando sujeita à apuração do resultado pelo lucro
arbitrado, conforme previsto no art. 530, III, do RIR/99 (Decreto no 3.000/99).
1.3. Dos créditos efetuados em contas bancárias
A fiscalização alega que a contribuinte apresentou movimentação financeira
incompatível com a receita declarada na DASN relativamente ao ano-calendário de
2010.
Informa que, mediante autorização fornecida pela empresa fiscalizada, foram
requisitados os extratos bancários às instituições financeiras Caixa Econômica
Federal, Banco do Brasil, HSBC Bank Brasil e Itaú Unibanco.
A fiscalização relata que os créditos efetuados nas contas bancárias foram
auditados, excluindo-se as transferências entre contas da própria pessoa jurídica, os
lançamentos cujo histórico demonstra não se tratar de receita e as devoluções de
cheques. Acrescenta que, em relação aos demais créditos, a contribuinte foi intimada a
justificar e a comprovar a origem dos recursos movimentados, por meio de termos de
intimação lavrados em 13/05/2014, 03/06/2014 e 01/10/2014.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721301/2014-11

Informa que, em resposta às intimações, a contribuinte apresentou justificativas,
que foram analisadas e resultaram na exclusão de diversos créditos do montante a ser
tributado, conforme descrito no item 5.4 do termo de verificação fiscal.
Após análise das justificativas apresentadas pela contribuinte, restaram os
créditos bancários não comprovados discriminados de maneira individualizada no
anexo ao termo de verificação fiscal (fls. 215 a 231), que totalizaram R$1.561.105,97
no ano-calendário de 2010:
Mês
Créditos não comprovados
junho
0,00
julho
8.376,41
agosto
197.441,39
setembro
423.310,63
outubro
260.666,44
novembro
330.003,56
dezembro
341307,54
soma
1.561.105,97
Alega a fiscalização que esses créditos, tendo sido considerados receitas,
compreendem matérias tributáveis a serem divididas em duas infrações, descritas a
seguir.
1.4. Infração I – Insuficiência de recolhimento
A fiscalização alega que, face à exclusão do Simples Nacional e à falta de
apresentação de livros contábeis e fiscais, o resultado, no ano de 2010, deve ser
apurado pelo regime do lucro arbitrado, deduzindo-se os valores recolhidos a título de
Simples Nacional.
Acrescenta que, na DASN, foram declaradas as receitas discriminadas na tabela
abaixo, que também traz os valores recolhidos no regime simplificado.

1.5. Infração II – Omissão de receitas – Depósitos bancários com origem não
comprovada
Alega a fiscalização que constituem receitas omitidas as diferenças entre os
créditos bancários não comprovados e as receitas declaradas, discriminadas na tabela
abaixo, devendo ser apurados os resultados pelo lucro arbitrado.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721301/2014-11

1.6. Da multa de ofício
A fiscalização sustenta que as pessoas integrantes do grupo econômico, sob
gestão e administração do Sr. Moreno Longuinho de Souza e do Sr. Fausto Longuinho
de Souza, criaram empresas individuais com o objetivo de permanecerem no regime
tributário do Simples Nacional, mesmo com receita bruta global superior ao
legalmente permitido. Argumenta que tal prática teve o intuito de impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária de seu real
movimento econômico, modificando as condições pessoais de forma a afetar a
obrigação tributária principal.
Alega que tal conduta configura sonegação prevista no art. 71 da Lei no
4.502/64, devendo ser aplicada a multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no
9.430/96.
1.7. Da sujeição passiva solidária
A fiscalização alega que os integrantes do grupo econômico, sob gestão e
administração do Sr. Moreno Longuinho de Souza e do Sr. Fausto Longuinho de
Souza, criaram empresas individuais com o objetivo de se manterem no regime
tributário do Simples Nacional mesmo com receita bruta global superior ao limite
legalmente permitido.
Sustenta que o Sr. Moreno Longuinho de Souza e o Sr. Fausto Longuinho de
Souza são responsáveis pelo crédito tributário, conforme previsto no art. 135, III, do
CTN, visto que praticaram atos com infração de lei.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
2. Da impugnação
Em 21/01/2015, a pessoa jurídica autuada apresentou a impugnação de fls. 254
a 272, acompanhada dos documentos de fls. 273 a 290. Não constam dos autos
impugnações dos responsáveis tributários.
Preliminarmente, a impugnante alega nulidade dos lançamentos em razão de
terem sido efetuados exclusivamente com base em extratos bancários e informações
prestadas por instituições financeiras e administradoras de cartão de crédito, tendo a
fiscalização ignorado as planilhas explicativas das operações bancárias apresentadas
no curso do procedimento fiscal.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721301/2014-11

Quanto ao mérito, alega que não restou caracterizada a formação de grupo
econômico, sendo insuficiente o fato de as empresas pertencerem ao mesmo ramo de
atividade econômica e possuírem sócio em comum ou da mesma família.
Sustenta que créditos em contas correntes bancárias são meros indícios de
omissão de receitas, não sendo suficientes para embasar o lançamento fiscal.
Argumenta que caberia à fiscalização aprofundar as investigações para comprovar a
efetiva omissão de receitas.
A impugnante alega que apresentou todos os documentos e livros solicitados
pela fiscalização, como consta do termo de encerramento de fiscalização, em especial
uma planilha contendo a discriminação de todos os cheques e depósitos.
Sustenta que recebeu mais de R$100.000,00 de clientes inadimplentes,
referentes a vendas efetuadas em 2008 e 2009, que foram depositados em 2010 nas
contas bancárias analisadas pela fiscalização. Argumenta que se trata de recebimentos
já contabilizados como receitas e tributados em anos anteriores.
A impugnante alega que a mera movimentação bancária não se configura como
renda ou provento de qualquer natureza, não constituindo fato gerador do imposto de
renda. Sustenta que o art. 42 da Lei no 9.430/96 deve ser interpretado em conjunto
com o art. 43 do CTN, não podendo uma lei ordinária afetar o conceito de renda
delimitado por lei complementar.
Assim, conclui que não há amparo legal para o lançamento com base
exclusivamente em depósitos bancários, devendo ser cancelados os autos de infração.
A impugnante também se insurge contra a multa de ofício. Alega que a
exigência de multa depois de mais de três anos da ocorrência dos fatos geradores
constitui ofensa ao princípio da segurança jurídica.
Sustenta que a multa de 150% sobre o imposto lançado é exagerada,
configurando confisco, vedado pela Constituição Federal.
A impugnante também contesta a exigência de juros moratórios calculados pela
taxa Selic. Alega que a Selic não pode ser utilizada para fins tributários, pois sua
destinação é a remuneração de títulos públicos.
Sustenta ser ilegal a exigência de juros superiores a 12% ao ano, por força do
previsto no art. 161, §1o, do CTN e no art. 192, §3o, da Constituição Federal.
Acrescenta que os juros de mora podem ser exigidos, no máximo, a 1% ao mês, não
capitalizáveis.
Ante o exposto, requer seja reconhecida a nulidade das autuações. Caso assim
não se entenda, sejam julgadas improcedentes quanto ao mérito ou, ao menos, sejam
reduzidos os valores correspondentes aos juros e multas.
Por fim, requer seja cancelado o arrolamento de bens efetuado no processo
administrativo fiscal no 19515.721209/2014-48.
Foram juntadas cópias dos seguintes documentos à impugnação:
- termo de verificação fiscal;
- demonstrativo de empréstimo contratado com o Banco Itaú em 28/09/2010.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721301/2014-11

A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais, é
incabível cogitar a nulidade do auto de infração.
SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO DE RECEITA
BRUTA GLOBAL.
Caracterizada a formação de um grupo econômico, impõe-se somar a receita
bruta auferida por cada uma das empresas para efeitos de exclusão do regime
simplificado por excesso de receita bruta.
CRÉDITOS EM CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA.
Incumbe ao titular da conta bancária, regularmente intimado, demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores nela creditados.
Na falta dessa comprovação, incide a presunção legal de omissão de receita
estatuída no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E
FISCAL.
Uma vez que a empresa, regularmente intimada, não apresentou os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, cabível o arbitramento do lucro.
MULTA DE OFÍCIO.
O julgador administrativo não pode afastar a aplicação da multa prevista em lei
e carece de competência para apreciar questões suscitadas quanto à
inconstitucionalidade da legislação tributária. A vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas cumprir a determinação legal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de
disposição expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo afastar
sua aplicação.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados.
ARROLAMENTO DE BENS.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721301/2014-11

A apreciação do procedimento de arrolamento efetivado pela autoridade
lançadora não se insere no âmbito de competência das Delegacias de
Julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
- rejeitou as nulidades suscitadas;
- da exclusão do Simples Nacional
Conforme consta do relatório, a contribuinte foi excluída do Simples Nacional,
com efeitos a partir de 04/06/2010, por meio do Ato Declaratório Executivo
Derat/Diort no 39/2014, face ao disposto no art. 3o, §4o, V, da Lei Complementar no
123/2006 e nos artigos 15, VI, e 75, §§ 1o a 5o, da Resolução CGSN no 94/2011,
abaixo reproduzidos: (...)
No presente caso, restou comprovado que a empresa autuada e outras cinco
empresas constituíam um grupo econômico, com administração comum (exercida pelo
Sr. Fausto Longuinho de Souza e pelo Sr. Moreno Longuinho de Souza), conforme
procurações públicas obtidas pela fiscalização, discriminadas no item 2.3.1 do termo
de verificação fiscal.
Assim, tendo a receita bruta global ultrapassado o limite previsto no art. 3o, II,
da Lei Complementar no 123/2006, correta a exclusão do Simples Nacional.
Cabe observar que a exclusão do regime simplificado é objeto do processo
administrativo no 19515.720916/2014-11, do qual não consta manifestação de
inconformidade.
- Do arbitramento do lucro
Tendo sido excluída do Simples Nacional, a contribuinte estaria sujeita à
apuração dos resultados pelo regime do lucro real, devendo apresentar a escrituração
contábil e fiscal.
A impugnante alega que apresentou todos os livros e documentos solicitados
pela fiscalização, conforme consta do termo de encerramento da fiscalização.
Entretanto, cabe esclarecer que o termo de ciência de lançamento(s) e
encerramento total do procedimento fiscal (fls. 196 e 197) traz apenas a informação:
“Devolvemos, nesta data, todos os livros e documentos utilizados no presente
procedimento de fiscalização, no estado em que foram recebidos”. Trata-se de
informação genérica, que não comprova que a escrituração contábil e fiscal tenha sido
efetivamente entregue.
Há que se observar que, no termo de início de procedimento fiscal (fls. 21 e 22),
consta a intimação expressa para apresentação dos “livros comerciais e fiscais
obrigatórios e acessórios referentes ao período sob análise (Diário, Razão, Registro
de Entradas, Registro de Saídas, Registro de Apuração do ICMS, Registro de
Inventário e Caixa)”, sendo que os autos deste processo não trazem cópia de nenhum
desses livros e nem comprovação de que os mesmos foram entregues à fiscalização.
Não tendo sido apresentados os livros obrigatórios, correta a apuração dos
resultados com base no lucro arbitrado, conforme previsto no art. 530, III, do RIR/99:
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721301/2014-11

“Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, eLei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III-o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;”
Observe-se que a apuração dos resultados pelo lucro arbitrado implica a
apuração do PIS e da COFINS pelo regime cumulativo, a teor do disposto nos artigos
8o, II, da Lei no 10.637/2002 e 10, II, da Lei no 10.833/2003.
- DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS
Em relação à omissão de receitas, alega a impugnante que créditos efetuados em
contas bancárias não são suficientes para comprovar a omissão, cabendo à fiscalização
aprofundar as investigações, a fim de provar a efetiva omissão de receitas.
O art. 42 da Lei no 9.430/96, abaixo reproduzido, traz uma presunção legal juris
tantum de omissão de receitas, ou seja, os valores creditados em conta bancária
presumem-se receitas omitidas, salvo se o titular comprovar a origem dos recursos
utilizados nas operações. (...)
Trata-se de presunção expressamente prevista em lei, não devendo ser acolhida
a alegação da impugnante de que os lançamentos carecem de fundamento legal.
Ressalte-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “não identificados os valores creditados na conta bancária do
contribuinte, há presunção legal no sentido de que estes valores lhe pertencem,
sujeitos, portanto, à incidência do Imposto de Renda na forma do art. 42 da Lei n.
9.430/1996, mediante a caracterização de omissão de receitas”. (...)
No presente caso, a fiscalização obteve os extratos bancários junto às
instituições financeiras mediante autorização da contribuinte (fls. 28, 30 a 33, 40 a
65). Em seguida, foram relacionados os lançamentos a crédito efetuados nas contas
bancárias, excluídas as transferências entre contas da própria pessoa jurídica, as
devoluções de cheques e os lançamentos cujo histórico demonstrava não se tratar de
receita da pessoa jurídica.
Por meio do termo de intimação fiscal de 13/05/2014, a contribuinte foi
intimada a “justificar, comprovar e demonstrar com documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, a origem, a causa e o oferecimento à tributação, se for
o caso, dos recursos movimentados nas contas bancárias mantidas nas instituições
financeiras conforme planilha de conferência dos depósitos/créditos bancários anexo
(Anexo – Termo de Intimação Fiscal – 13/05/2014 Folhas 01 a 14 – Ordem nrs 001 a
678)” (fls. 66 a 80).
Não tendo sido atendida a intimação, a contribuinte foi reintimada por meio do
termo de reintimação fiscal de 03/06/2014 (fls. 82 a 96), não tendo apresentado os
esclarecimentos e documentos solicitados.
Em 09/10/2014, a contribuinte foi cientificada do termo de intimação fiscal
lavrado em 01/10/2014, no qual a fiscalização intima a apresentar as origens dos
depósitos realizados e a correspondente documentação comprobatória das venas
realizadas (fls. 147 e 148).
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721301/2014-11

Em 22/10/2014, a contribuinte esclareceu apenas a origem do depósito, no valor
de R$200.000,00, referente a empréstimo contraído perante o Banco Itaú Unibanco
(fls. 151 e 152).
As alegações apresentadas pela contribuinte no curso do procedimento fiscal
foram analisadas pela fiscalização, tendo sido apresentadas as conclusões nos itens 5.4
e 5.5 do termo de verificação fiscal:
“5.4- O contribuinte apresentou algumas respostas com afirmações sobre os
lançamentos bancários:
5.4.1 - Os lançamentos com histórico relacionado a operadoras de cartão de
crédito são créditos de vendas e afirmou: “as operações são créditos de vendas com
cartões”. Para estes lançamentos foram demonstradas as origens mas não foram
apresentadas as correspondentes documentações comprobatórias das vendas
realizadas.
Apresentamos os Lançamentos Relacionados a Operadoras de Cartão de
Crédito no Anexo –CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS nas linhas 001 a 622 e de
forma sintética no item 6.1.
5.4.2 - O lançamento com histórico relacionado a empréstimo, contraído
perante a Instituição Banco Itaú Unibanco, no valor de R$ 200.000,00, foi esclarecido
pelo contribuinte tratar-se de financiamento contratado, pago em parcelas
consecutivas.
No Extrato Bancário confirmamos a informação recebida ao verificar que há
débito das duas parcelas iniciais 11/11/10 e 13/12/10 no valor de 18.796,00, segue
anexo o Extrato Demonstrativo do Empréstimo / Financiamento Contratado.
Portanto, neste caso, consideramos a justificativa apresentada aceita.
5.4.3 - Os lançamentos que apresentam histórico não relacionados a cartões de
crédito e empréstimos, não recebemos nenhuma resposta quanto as origens e
documentação de suporte das vendas.
Apresentamos os Lançamentos não relacionados a cartões de crédito no Anexo
CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS nas linhas 623 a 637 e de forma sintética no item
6.1.
5.5 - Tais fatos demonstram que as respostas apresentadas pelo contribuinte
não foram suficientes, apesar de afirmar que a maioria dos lançamentos bancários
tratam-se de vendas não demonstrou através de documentos comprobatórios as
vendas realizadas.”
Ante o exposto, conclui-se que os documentos apresentados pela contribuinte ao
longo do procedimento fiscal foram minuciosamente analisados pela fiscalização,
tendo sido excluídos os lançamentos a crédito em contas bancárias cujas origens dos
recursos foram comprovados.
Ressalte-se que o anexo ao termo de verificação fiscal (fls. 215 a 231) relaciona,
de maneira individualizada, os lançamentos a crédito em contas bancárias em relação
aos quais não foram comprovadas as origens dos recursos, os quais se presumem
como receitas omitidas por força da previsão contida no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Em sua impugnação, a contribuinte alega que recebeu, no ano de 2010, mais de
R$100.000,00 de clientes inadimplentes, referentes a vendas efetuadas em 2008 e
2009, que já foram tributadas nos respectivos períodos.
Essa alegação não pode ser acolhida, visto que a empresa foi constituída em
junho/2010.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721301/2014-11

Ante o exposto, conclui-se que devem ser mantidos os lançamentos.
- DA MULTA DE OFÍCIO
Conforme consignado no relatório, a impugnante contesta a exigência da multa
de ofício, sob o argumento de ofensa aos princípios constitucionais da segurança
jurídica e do não confisco.
A respeito da questão, há que se ressaltar que a exigência da multa de ofício, no
caso qualificada (150%), encontra expressa previsão legal no art. 44, I e §1o, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007 in verbis: (...)
Reitere-se que, na esfera administrativa, não há que se analisar questões
relacionadas à inconstitucionalidade de leis como arguido pela impugnante. Não cabe,
no caso, qualquer discussão quanto à validade da lei aplicável à presente lide, visto
que não se pode negar sua eficácia.
Ressalte-se que a autoridade administrativa não tem competência legal para
decidir sobre inconstitucionalidade de normas legais, matéria reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da inconstitucionalidade
das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo desse Poder. O órgão administrativo
não é o foro apropriado para discussões dessa natureza. Os mecanismos de controle da
constitucionalidade
regulados
pela
própria
Constituição
Federal
passam,
necessariamente, pelo Poder Judiciário, que detém, com exclusividade, essa
prerrogativa.
Com efeito, falece competência a este colegiado quanto à apreciação do efeito
confiscatório da multa de ofício. Convém consignar que a vedação do art.150, inciso
IV, da CF, no tocante ao confisco, dirige-se ao legislador e visa impedir a instituição
de tributo que tenha em seu conteúdo aspectos que ameacem a propriedade ou a renda
tributada, por exemplo, mediante a aplicação de alíquotas muito elevadas.
Uma vez vencida a etapa da criação da norma, não configura confisco a
aplicação da lei tributária, ainda que, circunstancialmente, o montante da exigência
revele-se elevado.
É improfícuo, portanto, suscitar tal alegação na esfera administrativa, pois não
se pode, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN),
desrespeitar a norma tributária.
Assim, verifica-se que a aplicação da multa de ofício reveste-se de legitimidade,
visto que o ato administrativo se vincula estritamente aos ditames da norma legal.
Ante o exposto, conclui-se que devem ser mantidas as multas de ofício
lançadas.
- rejeitou as alegações de inaplicabilidade da taxa Selic.

Do Recurso Voluntário:
Tomaram ciência da decisão a quo o contribuinte e responsáveis solidários,
conforme discriminado abaixo:
- contribuinte Fatima Heldt Bazar – ME – ciência em 15/03/2016
- responsável solidário Sr. Fausto Longuinho de Souza – ciência em 14/03/2016
- responsável solidário Sr. Moreno Longuinho de Souza – ciência em 14/03/2016
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721301/2014-11

O contribuinte Fatima Heldt Bazer – ME apresentou recurso voluntário em
06/04/2016, ou seja, tempestivamente (fls. 507/512).
Quanto aos responsáveis solidários, não há nenhum recurso apresentado.
Na peça recursal apresentada, em essência, reforça os pontos já alegados na sua
peça impugnatória, dos quais destaco abaixo:
- questionou o arbitramento, em que não teria os livros contábeis, pois era optante
do simples nacional, cumprindo suas obrigações nesta sistemática;
- diz que documentos juntados na defesa fazem prova da sua movimentação
bancária no valor de R$ 200.000,00, mas não deduzidos;
- os trabalhos foram encerrados sem que os estabelecimentos bancários tenham
atendido seus pedidos. A Receita Federal poderia ter intimado o banco a fornecer tais contratos
e esclarecer dúvidas;
- no período, logrou recuperar aproximadamente R$ 100.000,00 de recebíveis de
inadimplentes, e tal valor foi ignorado pela fiscalização;
- a multa tem forma de confisco;
- a informação que a exclusão do simples foi contestada em outros dois processos,
ambos sem decisão até a data da impetração do recurso voluntário.
Não acostou nenhum elemento probatório na sua peça recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
O presente processo versa sobre autuação fiscal, após exclusão do simples
nacional formalizado em outro processo administrativo. Em procedimento fiscal, foi identificado
que havia a formação de um grupo econômico (da recorrente com outros contribuintes), todas
realizando mesma atividade (grupo de mais de 30 lojas no estado de SP). Houve vários
elementos indiciatórios desta formação de grupo econômico, em que os senhores Fausto
Longuinho de Souza e Moreno Longuinho de Souza tinha plena procuração e administração.
Assim, no ano-calendário de 2010, o grupo econômico tinha uma receita bruta declarada de mais
de 8 milhões.
Assim, excluído do simples nacional, foi efetuada procedimento fiscal das receitas
da recorrente, baseado a princípio em depósitos bancários (presunção legal). Os lançamentos nas
contas-correntes relacionados às operadoras de cartão de crédito foram caracterizados como
prova direta de receita. Desta auditoria, resultou nos montantes autuados de:
- créditos relacionados às operadoras de cartão de crédito – R$ 2.095.912,59;
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721301/2014-11

- créditos relacionados a cartão de crédito dados em garantia – R$ 284.008,64;
- créditos sem origem especificada – R$ 317.864,02;
O total perfaz R$ 2.697.785,25.
As receitas declaradas em DASN no ano-calendário de 2010 foi de R$
2.283.310,12. Assim, o montante autuado como omissão de receitas foi a diferença (apurado
menos o declarado) por mês, agregado anualmente em R$ 1.068.567,78. Os meses que o apurado
foi menor que o declarado foi ignorado, só somando no total omitido os meses em que o apurado
foi maior.
Considerando a simulação para manter as empresas no simples nacional,
segregando suas receitas para não extrapolarem o limite, houve a qualificação da multa sobre o
valor autuado, bem como a sujeição passiva solidária dos senhores Fausto Longuinho de Souza e
Moreno Longuinho de Souza.
Em impugnação, apresentada apenas pelo contribuinte “principal” autuado –
agora recorrente, suscitou algumas questões prejudiciais da fiscalização, bem como de mérito,
mas de forma genérica, como depósito em conta bancária não seria receita, a multa seria abusiva,
etc. Apresentou um contrato de abertura de crédito, datado em 2010, e sem assinatura.
Em julgamento, a DRJ manteve incólume toda a autuação fiscal, pelo qual o
contribuinte se insurgiu na peça recursal, também trazendo alegações genéricas, e sem acostar
nenhuma elemento probatório.
Assim, passo a análise das alegações em sua peça recursal.

Do recurso voluntário:
Na peça recursal apresentada, em essência, reforça os pontos já alegados na sua
peça impugnatória, dos quais destaco abaixo:
- questionou o arbitramento, em que não teria os livros contábeis, pois era optante
do simples nacional, cumprindo suas obrigações nesta sistemática;
- diz que documentos juntados na defesa fazem prova da sua movimentação
bancária no valor de R$ 200.000,00, mas não deduzidos;
- os trabalhos foram encerrados sem que os estabelecimentos bancários tenham
atendido seus pedidos. A Receita Federal poderia ter intimado o banco a fornecer tais contratos e
esclarecer dúvidas;
- no período, logrou recuperar aproximadamente R$ 100.000,00 de recebíveis de
inadimplentes, e tal valor foi ignorado pela fiscalização;
- a multa tem forma de confisco;
- a informação que a exclusão do simples foi contestada em outros dois processos,
ambos sem decisão até a data da impetração do recurso voluntário.
Dos pontos acima, posiciono-me.

- do arbitramento:
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721301/2014-11

Na sua peça recursal, a recorrente questionou o arbitramento sofrido, em que não
teria os livros contábeis (motivação da mesma), pois era optante do simples nacional, cumprindo
suas obrigações nesta sistemática.
Verifica-se nos autos que durante o procedimento fiscal, o contribuinte foi
intimado a apresentar sua escrituração contábil, não o fazendo. Tais itens já foram solicitados no
termo de início de procedimento fiscal, não apresentados durante todo o seu interstício.
Mesmo sendo do simples nacional, poderia ter os livros obrigatórios (diário,
razão, etc), e se o tivesse, seria oportunizado optar pelo forma de apuração no lucro presumido
ou real, conforme previsão na LC no 123/2006. Contudo, não tendo apresentado os livros
obrigatórios, não resta outra alternativa à fiscalização de arbitrar o lucro do contribuinte, como
rege a legislação aplicável (RIR/99 – art. 530, III).
Assim, não procedem as alegações do contribuinte neste quesito.

- dos documentos juntados na sua defesa:
Na sua peça recursal, alega, de forma genérica, que juntara documentos na sua
defesa, que fazem prova da movimentação bancária, via empréstimos, adiantamento de
recebíveis, no valor de R$ 200.000,00, mas não deduzidos da autuação fiscal.
Em análise aos autos, verifica-se que tal valor já fora alegado e apreciado no
procedimento fiscal, e também em impugnação. A decisão a quo assim se manifestou a respeito:
Em 09/10/2014, a contribuinte foi cientificada do termo de intimação fiscal
lavrado em 01/10/2014, no qual a fiscalização intima a apresentar as origens dos
depósitos realizados e a correspondente documentação comprobatória das venas
realizadas (fls. 147 e 148).
Em 22/10/2014, a contribuinte esclareceu apenas a origem do depósito, no valor
de R$200.000,00, referente a empréstimo contraído perante o Banco Itaú
Unibanco (fls. 151 e 152).
As alegações apresentadas pela contribuinte no curso do procedimento fiscal
foram analisadas pela fiscalização, tendo sido apresentadas as conclusões nos
itens 5.4 e 5.5 do termo de verificação fiscal:
“5.4- O contribuinte apresentou algumas respostas com afirmações sobre os
lançamentos bancários:
5.4.1 - Os lançamentos com histórico relacionado a operadoras de cartão de
crédito são créditos de vendas e afirmou: “as operações são créditos de vendas
com cartões”. Para estes lançamentos foram demonstradas as origens mas não
foram apresentadas as correspondentes documentações comprobatórias das vendas
realizadas.
Apresentamos os Lançamentos Relacionados a Operadoras de Cartão de Crédito
no Anexo –CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS nas linhas 001 a 622 e de forma
sintética no item 6.1.
5.4.2 - O lançamento com histórico relacionado a empréstimo, contraído perante
a Instituição Banco Itaú Unibanco, no valor de R$ 200.000,00, foi esclarecido
pelo contribuinte tratar-se de financiamento contratado, pago em parcelas
consecutivas.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721301/2014-11

No Extrato Bancário confirmamos a informação recebida ao verificar que há
débito das duas parcelas iniciais 11/11/10 e 13/12/10 no valor de 18.796,00, segue
anexo o Extrato Demonstrativo do Empréstimo / Financiamento Contratado.
Portanto, neste caso, consideramos a justificativa apresentada aceita.
5.4.3 - Os lançamentos que apresentam histórico não relacionados a cartões de
crédito e empréstimos, não recebemos nenhuma resposta quanto as origens e
documentação de suporte das vendas.
Apresentamos os Lançamentos não relacionados a cartões de crédito no Anexo
CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS nas linhas 623 a 637 e de forma sintética no
item 6.1.
5.5 - Tais fatos demonstram que as respostas apresentadas pelo contribuinte não
foram suficientes, apesar de afirmar que a maioria dos lançamentos bancários
tratam-se de vendas não demonstrou através de documentos comprobatórios as
vendas realizadas.”
Ante o exposto, conclui-se que os documentos apresentados pela contribuinte ao
longo do procedimento fiscal foram minuciosamente analisados pela fiscalização,
tendo sido excluídos os lançamentos a crédito em contas bancárias cujas origens
dos recursos foram comprovados.

Ou seja, tal questão do contrato já fora apreciada no procedimento fiscal, e já
desconsiderado do montante autuado. Em análise aos autos, que corresponde aos anexos
discriminado os valores autuados, observo que não consta nenhum valor de R$ 200.000,00.
Assim, improcede a alegação do contribuinte a respeito de tal contrato de
empréstimo ter sido considerado como base de cálculo.

- da dependência de informações dos bancos:
Alega o contribuinte que os trabalhos foram encerrados sem que os
estabelecimentos bancários tenham atendido seus pedidos. Sugere que Receita Federal poderia
ter intimado o banco a fornecer tais contratos e esclarecer dúvidas.
Cabe ressaltar que houve várias intimações e reintimações ao contribuinte, entre o
termo de início de procedimento fiscal, ocorrido em 05/04/2013, e a lavratura do auto de
infração, ocorrida em 24/11/2014, ou seja, quase 02 (dois) anos.
Não há que se falar em encerramento precipitados dos trabalhos, sem ter
oportunizada a defesa durante o procedimento fiscal. Além do mais, no momento que o
contribuinte não apresentou os extratos bancários intimados (e reintimados), e, inclusive,
autorizou a autoridade fiscal a requerer tais informações às instituições financeiras, não há o que
se falar em falta de colaboração da autoridade fiscal com o contribuinte.
Os demais elementos para comprovar os depósitos bancários cabem ao
contribuinte apenas, ou seja, demonstrar a sua natureza, algo totalmente alheio à capacidade
material das instituições financeiras.
Assim, totalmente improcedente tal alegação do contribuinte.

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721301/2014-11

- da recuperação de aproximadamente R$ 100 mil de recebíveis de
inadimplentes:
Alega o contribuinte que no período, logrou recuperar aproximadamente R$
100.000,00 de recebíveis de inadimplentes de anos anteriores, e foram depositados nas suas
contas bancárias, e tal valor foi ignorado pela fiscalização.
Contudo, há uma alegação genérica, inclusive se valendo a palavra
“aproximadamente”, ou seja, nenhuma comprovação específica relacionada a nenhum depósito.
E ademais, todos os valores foram considerados com base nos valores lançados em conta-
corrente, intimado a comprovar sua origem, e dependendo da resposta, seria considerado ou não
como receita presumida.
Assim, não há condições da dar guarida a esta alegação.

- a multa aplicada tem forma de confisco:
Outra alegação, de forma genérica, é que a multa tem forma de confisco.
Houve a mera capitulação legal, subentendida pela autoridade fiscal, a disposição
explícita da lei. Não haveria condições de não aplicar a multa ali estabelecida no art. 44 da lei no
9.430/1996 (redação da época). Poder-se-ia questionar se havia elementos para tal imputação de
multa qualificada ou não, mas não foi o caso nos autos, na sua peça recursal. Se resumiu a dar
aspecto valorativo de confisco à multa aplicada.
Assim, tal questionamento leva a uma eventual discussão de constitucionalidade
deste dispositivo da lei, algo que foge à competência deste colegiado administrativo, conforme já
definido pela súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Assim, não conheço de tal questionamento.

- da exclusão do simples nacional:
A recorrente informa que a exclusão do simples foi contestada em outros dois
processos, ambos sem decisão até a data da impetração do recurso voluntário.
Em análise aos autos, verifica-se que o contribuinte foi excluído do simples
nacional conforme ADE no processo administrativo no 19515.720915/2014-77, o qual em
consulta processual, verifica-se que não apresentou nenhuma defesa, precluindo e ratificando a
situação ali imputada, ainda no ano-calendário de 2014.
Os seus efeitos foram a contar de 01/01/2010.
Assim, não se discute no presente processo eventual questão da exclusão, apenas
replicando seus efeitos em virtude da transitividade administrativa no processo administrativo no
19515.720915/2014-77

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.498 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721301/2014-11

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO
INTEGRAL ao recurso voluntário, mantendo incólume a autuação fiscal, bem a responsabilidade
solidária dos senhores Fausto Longuinho de Souza e Moreno Longuinho de Souza.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital